Tribunal: STJ
Processo: 0801042-24.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141400 - CE (2024/0158576-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS
SECAS
AGRAVADO
: MORISALDO RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO
: ROSILDA RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVADO
: ROZANA RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO
: TERESA BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: JOSE MARCOS BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: ERIKA MARIA BARBOSA GONCALVES
AGRAVADO
: GIUSEPE GEOVANE BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA - PB018788
MARCUS ZANON VENTURA QUEIROGA - PB019384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 705e8cc0-3261-484e-977c-5e7f53cea52d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141400 - CE (2024/0158576-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS
SECAS
AGRAVADO
: MORISALDO RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO
: ROSILDA RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVADO
: ROZANA RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO
: TERESA BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: JOSE MARCOS BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: ERIKA MARIA BARBOSA GONCALVES
AGRAVADO
: GIUSEPE GEOVANE BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA - PB018788
MARCUS ZANON VENTURA QUEIROGA - PB019384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS CONTRA AS SECAS contra decisão por mim proferida (fls. 626-628), que
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por
estar as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
Em suas razões (fls. 632-638), a parte agravante pondera, inicialmente, a
necessidade de sobrestamento do recurso, com a devida devolução dos autos ao tribunal
de origem, nos termos do art. 1.040 do CPC, tendo em vista a afetação do Tema n. 1.254
do STJ para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos.
Documento eletrônico VDA47214709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: 2dcd7792-fe5e-4c58-aa97-d39f79a37e8c

No mais, sustenta que "se trata de matéria de ordem pública que não se sujeita
a preclusão
, a análise da prescrição do direito dos herdeiros de postularem a
pro iuricato
habilitação para o pagamento do RPV é matéria que tem aptidão para ser analisada pelo
Tribunal da Cidadania" (fls. 636-637).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 643-649).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre asseverar que não assiste razão quanto ao pedido de
sobrestamento do feito ante a afetação por este Superior Tribunal de Justiça do Tema n.
1.254 para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte Superior por meio do
Agravo em Recurso Especial não guarda pertinência com o Tema n. 1.254 do STJ. O
referido tema trata sobre "[d]efinir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de
herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação".
No caso em apreço, o tribunal entendera ser descabida qualquer alegação
referente à prescrição, tendo em vista que o cancelamento dos requisitórios de pagamento
decorreu de expressa previsão da Lei n. 13.463/2017, com possibilidade do credor
requerer a expedição de novo requisitório sem estipular prazo, reconhecendo que uma
vez realizado o depósito dos valores do requisitório original, a obrigação restou
satisfeita, conforme se depreende da simples leitura da ementa do acórdão recorrido (fl.
346):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REEXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI No
13.463/2017. FASE EXECUTÓRIA. EXAURIDA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pleito de habilitação
formulado pelos sucessores do ex-servidor para determinar a reexpedição do
requisitório cancelado nos termos da Lei no 13.463/2017.
2. O fato de ter decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o depósito da RPV
primitiva, cancelada por força da Lei no 13.463/2017, e o pedido de expedição de
nova ordem de pagamento formulado pelo exequente, não conduz ao
reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que, após o depósito da
quantia exequenda já não se pode mais falar em fase executória.
3. Ademais, o art. 3o do mesmo diploma legal, dispõe que "cancelado o
precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento
do credor", sem estabelecer qualquer prazo para que o novo pedido fosse realizado.
4. Esta Corte, em diversos precedentes, tem afastado a alegação de
prescrição intercorrente em tais casos. Julgados.
5. Apelação a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA47214709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: 2dcd7792-fe5e-4c58-aa97-d39f79a37e8c

Havendo nítida distinção ao caso ora apreciado, não há como acolher a
pretensão de sobrestamento, devendo ser rejeitado o pedido.
Passo à análise do agravo interno.
Conforme relatado, a decisão agravada não conheceu do recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por estar as razões do recurso especial
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada referentes à
incidência da Súmula n. 284 do STF, limitando-se a afirmar se tratar de matéria de ordem
pública, não estando sujeita a preclusão.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
III - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
[...]
V - Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.099.331/CE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/2/2024
de
.)
5/3/2024

[...]
2. Verifica-se que a parte agravante se limita a reproduzir os argumentos
expostos no Recurso Especial, ignorando a jurisprudência que serviu de
fundamentação para a decisão agravada. Ao revés, caberia à recorrente demonstrar o
ou o
, o que não foi feito no caso em comento.
distinguishing
overruling
3. Viola, portanto, o comando do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015.
4. Ademais, esta Corte aplica a Súmula 182/STJ ao Agravo Interno que
combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no art. 932
do CPC.
5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.024.463/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
21/9/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: 2dcd7792-fe5e-4c58-aa97-d39f79a37e8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.141.400 / CE
Número Registro: 2024/0158576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010422420204058100 8010422420204058100
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
RECORRIDO
: MORISALDO RODRIGUES PINHEIRO
RECORRIDO
: ROSILDA RODRIGUES DE SOUSA
RECORRIDO
: ROZANA RODRIGUES PINHEIRO
RECORRIDO
: TERESA BARBOSA PINHEIRO
RECORRIDO
: JOSE MARCOS BARBOSA PINHEIRO
RECORRIDO
: ERIKA MARIA BARBOSA GONCALVES
RECORRIDO
: GIUSEPE GEOVANE BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA - PB018788
MARCUS ZANON VENTURA QUEIROGA - PB019384
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
AGRAVADO
: MORISALDO RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO
: ROSILDA RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVADO
: ROZANA RODRIGUES PINHEIRO
Documento eletrônico VDA47458622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: e8d30bfa-e8ba-44f7-8901-0fd180e3e8d9

AGRAVADO
: TERESA BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: JOSE MARCOS BARBOSA PINHEIRO
AGRAVADO
: ERIKA MARIA BARBOSA GONCALVES
AGRAVADO
: GIUSEPE GEOVANE BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADOS : ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA - PB018788
MARCUS ZANON VENTURA QUEIROGA - PB019384
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: e8d30bfa-e8ba-44f7-8901-0fd180e3e8d9